Tribunal: TJSP
Processo: 2154010-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Presunção relativa de miserabilidade. Necessidade de comprovação objetiva da incapacidade financeira.
Hipossuficiência comprovada no caso. Empresa que se encontra em recuperação judicial e que, ainda, vem aparentemente sofrendo os reflexos da crise instalada pela pandemia Covid-19.
Benefícios da assistência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Presunção relativa de miserabilidade. Necessidade de comprovação objetiva da incapacidade financeira.
Hipossuficiência comprovada no caso. Empresa que se encontra em recuperação judicial e que, ainda, vem aparentemente sofrendo os reflexos da crise instalada pela pandemia Covid-19.
Benefícios da assistência judiciária gratuita concedido.
Decisão reformada. Recurso provido.